Tribunal: TJPA
Processo: 0813229-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813229-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado pela municipalidade em face de decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. O agravante sustenta que cumpriu integralmente as medidas determinadas, alegando cerceamento de defesa pela falta de contraditório prévio e desproporcionalidade das medidas coercitivas aplicadas, notadamente o bloqueio de valores e a majoração das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de contraditório prévio antes da decisão de primeiro grau; (ii) estabelecer se o bloqueio de valores determinado pelo juízo de origem foi legítimo e proporcional; e (iii) determinar se a majoração das astreintes para R$ 50.000,00/dia foi adequada diante do descumprimento das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O contraditório pode ser postergado nas hipóteses de tutela provisória de urgência, conforme previsto no art. 9º, parágrafo único, inciso I, e art. 300, § 2º, do CPC, desde que haja risco de dano irreparável, o que se verifica no caso concreto.

4.A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para assegurar a efetivação de políticas públicas essenciais, quando demonstrada omissão da Administração Pública, nos termos do Tema 698 da Repercussão Geral do STF.

5.O bloqueio de valores possui respaldo no art. 301 do CPC, sendo medida cautelar legítima para garantir a efetividade da decisão judicial, especialmente quando há resistência reiterada ao seu cumprimento.

6.A majoração das astreintes justifica-se pela necessidade de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial, sendo instrumento legítimo de coerção, conforme entendimento consolidado do STJ.

7.Os argumentos apresentados pelo agravante são meras reiterações das teses anteriormente deduzidas, sem elementos novos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.O contraditório pode ser postergado em tutela de urgência quando houver risco de dano irreparável, conforme previsto no CPC.

2.O Poder Judiciário pode determinar a adoção de medidas para efetivar políticas públicas essenciais, quando demonstrada a omissão da Administração Pública.

3.

O bloqueio de valores é um instrumento legítimo para garantir o cumprimento de decisões judiciais relativas à efetivação de direitos fundamentais, bem com a majoração das astreintes é cabível quando verificada resistência reiterada ao cumprimento de ordens judiciais, visando compelir a parte ao adimplemento da obrigação.

4.A majoração das astreintes é cabível quando verificada resistência reiterada ao cumprimento de ordens judiciais, visando compelir a parte ao adimplemento da obrigação.

.......................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, parágrafo único, I; 300, § 2º; 297 e 301.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 684612 RG (Tema 698 da Repercussão Geral); STF, RE 1464932/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17/09/2024; STJ, REsp 1069810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 23/10/2013; STJ, AgInt no AREsp 1667665/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela municipalidade em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
ora agravado.

Inconformado o agravante, alega em síntese que a decisão monocrática atacada deveria ser reformada, uma vez que demonstrou o integral cumprimento das medidas determinadas, incluindo a oferta de leitos pediátricos, a reativação da enfermaria pediátrica 103 e a regularização da presença de médicos plantonistas na sala vermelha do Pronto Socorro Municipal.

Ademais, sustenta que a decisão agravada teve embasada em documentos apresentados unilateralmente pelo Ministério Público sem oportunizar o contraditório ao Município de Belém, em afronta ao artigo 10 do Código de Processo Civil.

Por fim, defende que o bloqueio de valores e a majoração da multa imposta seriam desproporcionais, pois não houve recalcitrância do Município no cumprimento das determinações judiciais. Afirma que a aplicação de medidas coercitivas como astreintes deve observar o princípio da razoabilidade, devendo ser afastada ou, ao menos, reduzida.

Diante do exposto, requer o julgamento do agravo interno pelo colegiado, com o consequente provimento do recurso interposto, reformando-se a decisão de primeiro grau
.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme o (Id.
22720148
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Inicialmente, importa destacar que a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores tem reconhecido a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para garantir a efetivação de políticas públicas, especialmente quando estas envolvem a tutela de direitos fundamentais como vida e saúde.

No julgamento do Tema 698 do STF (RE 684612, com repercussão geral), restou firmada a tese de que o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas para efetivar políticas públicas, desde que demonstrada a omissão do Poder Público ou o descumprimento de normas constitucionais. No presente caso, a gravidade da situação do Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti e a inércia da Municipalidade evidenciam a necessidade da atuação judicial
.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INVIABILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA PONTUAL PELO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante tese fixada no julgamento do RE 684.612 RG/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral), Redator do acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. II — Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 1464932 RS, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-09-2024 PUBLIC 19-09-2024)

Assim, não prospera o argumento do agravante de que a jurisprudência utilizada na decisão recorrida não se aplicaria à hipótese em questão. Muito pelo contrário, a decisão monocrática encontra pleno amparo no entendimento consolidado do STF e STJ, que reiteradamente reconhecem a necessidade de atuação judicial em hipóteses como a dos autos.

Sustenta o agravante que houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizado ao Município contraditório antes da decisão de primeiro grau que majorou as astreintes e determinou o bloqueio de valores.

Entretanto, conforme expressamente previsto no art. 9º, parágrafo único, inciso I, e art. 300, § 2º, ambos do CPC, nas hipóteses de tutela provisória de urgência, o contraditório pode ser postergado. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas em reconhecer que, quando presente o perigo de dano irreparável, o juiz pode conceder a tutela provisória sem a oitiva prévia da parte contrária.

Na hipótese dos autos, há provas técnicas contundentes (relatórios técnicos do Grupo de Assessoramento Técnico Interdisciplinar do MPPA) que demonstram a situação caótica da unidade hospitalar, justificando medidas urgentes para resguardar a saúde e a vida dos pacientes.

Portanto, não há qualquer nulidade ou cerceamento de defesa, visto que o contraditório foi apenas postergado, conforme autorizado pelo ordenamento jurídico.

No que concerne ao bloqueio de R$ 1.000.000,00 e à majoração das astreintes para R$ 50.000,00/dia, verifica-se que a medida possui respaldo legal.

O artigo 301 do CPC permite expressamente a adoção de medidas cautelares de arresto, sequestro ou qualquer outra idônea para assegurar o direito da parte. Ademais, conforme disposto no artigo 297 do CPC, o juiz detém poder geral de cautela para determinar a medida mais adequada ao caso concreto, a fim de garantir o cumprimento da decisão judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a legitimidade do bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões que assegurem o direito à saúde, especialmente diante do descumprimento reiterado de ordens judiciais. Cito, como exemplo, a decisão do STJ no REsp 1.069.810/RS, submetida ao rito dos recursos repetitivos, que expressamente reconhece a possibilidade do bloqueio de valores para garantir o fornecimento de serviços essenciais à saúde da população.

No caso concreto, o bloqueio foi determinado somente após a constatação da inércia do Município, tendo como objetivo assegurar a implementação imediata das medidas necessárias à regularização dos serviços hospitalares.

Nesse contexto, destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DO BLOQUEIO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pela Valle Sul Construtora e Mineradora Ltda. contra decisão da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Angra dos Reis/RJ, que, nos autos da ação civil pública por improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público Federal, em razão do inteiro aterramento de braço do Rio Bracuhy, manteve o bloqueio da quantia de R$ 227.441,84 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos) em conta bancária da recorrente.

II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Nesta Corte conheceu-se do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.

III - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, porque não demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes:

EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n. 9.942/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 14/2/2017;

EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017;

AgInt no AgInt no AREsp n. 955.180/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 20/2/2017; AgRg no REsp n. 1.374.797/MG, Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 10/9/2014.

IV - A Corte a quo analisou as alegações da parte acerca da (i) descrição dos valores constritos, realizada pelo magistrado em primeira instância ao determinar a indisponibilidade de bens dos réus da ação de improbidade administrativa e (ii) da jurisprudência do STJ que, segundo a recorrente, veda o excesso da medida constritiva.

V - Quanto ao alegado excesso do valor bloqueado, verifica-se que o tema foi tratado como matéria de direito, uma vez que o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a constrição patrimonial deve observar o valor da totalidade da lesão ao erário, acrescido do montante de possível multa civil. Tal posicionamento se justifica na medida em que há solidariedade entre os responsáveis pelos atos reputados como ímprobos" (REsp n. 1.610.169/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 12/5/2017).

VI - Aludida responsabilidade solidária entre todos os réus da ação civil pública ocorre até, ao menos, a instrução final do feito, ocasião em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento. Assim, na fase processual em que se encontram os autos que ensejaram a interposição do presente recurso, o valor a ser indisponibilizado, para assegurar o ressarcimento ao erário, deve ser garantido por qualquer um deles.

VII - Assim, mostra-se correta a decisão proferida pelo juiz de primeira instância e mantida pelo Tribunal a quo, a qual manteve a constrição de valores da conta bancária da recorrente. Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal: (AgRg no AREsp n. 698.259/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/12/2015 e EDcl no AgRg no REsp n. 1.351.825/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015).

VIII -
Ademais, o Tribunal a quo concluiu que (fl. 1.065): "... a decisão ora objurgada insere-se no poder geral de cautela do juiz que, à vista dos elementos constantes do processo, pode melhor avaliar a presença dos requisitos necessários ao recebimento da exordial; e, consequentemente, o agravo de instrumento, em casos como o ora em exame, só é procedente quando o juiz dá à lei uma interpretação teratológica, fora da razoabilidade jurídica, ou quando o ato se apresenta manifestamente abusivo, o que não ocorreu in casu."

IX - Verifica-se que a Corte de origem constatou que os requisitos para manter a constrição da quantia de R$ 227.441,84 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos) da conta bancária da recorrente estão presentes.

Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

X - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.667.665/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 2/12/2020.)

Por fim, no que tange à insurgência contra a majoração das astreintes, é imperioso reconhecer o acerto da decisão recorrida, pois a multa foi majorada em razão da persistente e comprovada resistência da Municipalidade ao cumprimento da tutela de urgência deferida.

Ressalte-se que a Ação Civil Pública está fartamente instruída com documentos que comprovam a total inércia do Município de Belém diante da precariedade dos serviços públicos de saúde. A argumentação do agravante de que os valores fixados seriam excessivos ignora a seriedade da matéria em debate, bem como a obrigação constitucional da Administração Pública de garantir os direitos fundamentais à vida e à saúde.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a finalidade das astreintes não é apenas sancionatória, mas também coercitiva, visando compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

É importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em situações excepcionais de descumprimento de ordem judicial, o sequestro ou bloqueio de valores dos cofres públicos configura medida eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, assegurando a concretização dos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, a resistência do Município ao cumprimento da decisão justifica a fixação de astreintes em valor significativo, como forma de evitar que a população continue sofrendo as graves consequências da negligência na prestação dos serviços de saúde pública.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/03/2025